Tribunal: TJMT
Processo: 1058345-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058345-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RONALDO CRUZ MODESTO DA COSTA - CPF: 971.005.521-68 (RECORRIDO), ALESSANDRO CAVALCANTE DA LUZ - CPF: 037.897.069-06 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1058345-82.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

Recorridos:
RONALDO CRUZ MODESTO DA COSTA E
Oi S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE
INTERNET
. MIGRAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO INSTALADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a indevida cobrança por serviço de
internet
não instalado, condenando as rés à restituição dos valores cobrados, após a migração contratual da operadora originária para nova prestadora de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa que assumiu os contratos após migração possui legitimidade passiva para responder pelas cobranças realizadas; e (ii) estabelecer se as cobranças impugnadas são devidas diante da alegação de ausência de prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa que assume a prestação de serviços após a migração contratual passa a integrar a cadeia de consumo e responde pelos débitos e obrigações decorrentes dos contratos ativos.

A legitimidade passiva decorre da condição de fornecedora direta do serviço no período das cobranças impugnadas.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Compete à parte ré comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação válida ou da efetiva disponibilização do serviço evidencia a falha na prestação do serviço.

A apresentação de alegações genéricas, desacompanhadas de prova idônea, não é suficiente para afastar o direito do consumidor.

A cobrança por serviço não prestado configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a responsabilidade do fornecedor quando não comprovada a regularidade da cobrança em relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa que assume contratos após migração integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por cobranças posteriores.

2. A ausência de comprovação da prestação do serviço torna indevida a cobrança realizada ao consumidor.

3. Em relações de consumo, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança quando verossímeis as alegações do consumidor.

4. A cobrança por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1023321-84.2025.8.11.0003, j. 14.04.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1062755-86.2025.8.11.0001, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 348108899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinar que as promovidas, solidariamente, promovam a baixa do débito nas plataformas de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a improcedência da demanda, ao argumento de ausência de responsabilidade civil, afirmando que esta seria exclusiva da Oi S.A., uma vez que os fatos narrados na inicial teriam ocorrido a partir de 11/11/2024, ou seja, em período anterior à alienação da base de clientes de fibra, cuja migração foi concluída em 28/02/2025.

Defende, ainda, a inexistência de responsabilidade solidária.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados (ID 348109856), os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A preliminar de ilegitimidade passiva
não
merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, houve a migração dos clientes da
Oi Fibra,
ocasião em que a corré CLIENT CO Serviços de Rede Nordeste S.A.
(NIO Internet
) assumiu a prestação dos serviços, bem como a gestão dos contratos então ativos, passando a figurar como fornecedora direta perante os consumidores.

Nessa condição, eventual irregularidade na cobrança, sobretudo após a efetiva migração, atrai sua legitimidade para responder pela demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e detém responsabilidade pelos serviços prestados e pelos débitos deles decorrentes.

No caso concreto, os valores impugnados referem-se aos meses de fevereiro e março de 2025, período posterior à migração dos contratos, circunstância que reforça a legitimidade passiva da recorrente, porquanto já figurava como responsável pela prestação do serviço e pela emissão das cobranças.

Assim, sendo a nova provedora dos serviços e tendo assumido os contratos ativos, não há como afastar sua responsabilidade pelas cobranças realizadas, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

O ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência da parte autora, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ao passo que compete à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral (inciso II).

Trata-se de regra de distribuição do ônus probatório que visa assegurar o equilíbrio processual, impondo a cada parte o encargo de demonstrar as alegações que sustenta, não podendo a parte demandada se limitar a impugnações genéricas desacompanhadas de prova capaz de infirmar o direito invocado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC),
o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso em exame, verifica-se, a partir dos documentos juntados nos IDs 348108857 e 348108861, que o reclamante vem sendo cobrado pelo serviço “fibra”, vinculado ao contrato no 6011582820, em razão de débitos referentes aos meses de fevereiro e março de 2025, no valor total de
R$ 464,72
(quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), os quais afirma serem indevidos, sob o argumento de que o serviço sequer foi instalado em sua residência.

Por sua vez, as demandadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças, tampouco demonstraram a efetiva disponibilização ou utilização do serviço pelo reclamante no período indicado.

Além disso, deixaram de impugnar especificamente a documentação apresentada pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas, o que fragiliza ainda mais sua tese defensiva.

Ressalte-se, ainda, que não foram juntados aos autos documentos essenciais à comprovação da contratação, tampouco elementos que evidenciem a efetiva prestação do serviço, circunstâncias que reforçam a indevida cobrança questionada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO APROVADA. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO NÃO RECEBIDO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

Hipótese em que o autor comprovou a recusa da compra originária e, posteriormente, a indevida cobrança em fatura, sem demonstração de repasse do valor ao estabelecimento comercial.

Reclamada que não se desincumbiu do ônus probatório, mesmo após a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de regularidade da transação e de escoamento do prazo de contestação.

Devida a restituição do valor indevidamente cobrado, na forma simples, ausente comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023321-84.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026). (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupção do fornecimento de energia em estabelecimento comercial, com posterior religação apenas no dia seguinte, mesmo após o adimplemento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, diante da interrupção e demora na religação; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade ativa da usuária que, embora não titular formal da unidade consumidora, é destinatária final do serviço e diretamente afetada pela sua prestação defeituosa.

4. O conjunto probatório demonstra a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em horário comercial, com registro de solicitação de religação no mesmo dia e comprovação de pagamento posterior à suspensão.

5. A concessionária não comprova a regularidade da prestação do serviço, apresentando documentos referentes a unidade consumidora diversa, o que compromete sua defesa e afasta a força probatória de suas alegações.

6.
A parte ré não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

7. A interrupção do serviço essencial em horário comercial, seguida de demora no restabelecimento mesmo após o pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

8. O dano moral decorre da privação indevida de serviço essencial, agravada pelo impacto direto na atividade empresarial e na imagem profissional perante clientes, ultrapassando o mero aborrecimento.

9. O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O usuário efetivo de serviço essencial possui legitimidade para pleitear indenização, ainda que não seja titular formal da unidade consumidora. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, com demora na religação após o pagamento do débito, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A privação indevida de serviço essencial em estabelecimento comercial gera dano moral indenizável.

(N.U 1062755-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026). (grifei)

Assim, à míngua de elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026